Tribunal: TJDFT
Processo: 0744292-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744292-86.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGAS CARMO DOS SANTOS DE PAULA AGRAVADO: LUIZ ALBERTO ROCHA LUCK, REGINA APARECIDA BETTI LUCK DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Domingas Carmo dos Santos de Paula contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença n. 0716455-47.2025.8.07.0003, proposta por LUIZ ALBERTO ROCHA LUCK e REGINA APARECIDA BETTI LUCK em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 251814517 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, sob o fundamento de que, embora a sentença nos embargos à execução tenha reconhecido a ilegitimidade passiva dos fiadores, ela também autorizou a discussão sobre eventual levantamento de valores em autos próprios, legitimando, assim, o pedido de restituição. Ademais, entendeu que os documentos acostados aos autos demonstram que os valores bloqueados pertencem aos exequentes, razão pela qual manteve a execução nos exatos termos da decisão anterior, inclusive quanto às ordens de bloqueio via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta que a decisão agravada incorre em error in procedendo, ao determinar a penhora de valores de sua titularidade, sem considerar que tais quantias foram bloqueadas antes mesmo de sua exclusão do polo passivo da execução originária. Argumenta que fora determinada a penhora de valores que decorrem de pensão de natureza alimentar, absolutamente impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC, sendo indispensáveis à sua subsistência. Alega, ainda, que o cumprimento provisório de sentença não autoriza medidas expropriatórias sem a prévia prestação de caução idônea, conforme dispõe o art. 520, II, do CPC, e que a decisão recorrida afronta o devido processo legal, a segurança jurídica e os princípios da ampla defesa e da paridade de armas. Ressalta, por fim, que o título executivo judicial ainda não transitou em julgado, estando pendente de apreciação de recurso especial, o que reforça a necessidade de suspensão dos atos constritivos. Alega que a probabilidade do direito está fundamentada na natureza alimentar dos valores penhorados, cuja impenhorabilidade é expressamente prevista em lei, bem como na ausência de trânsito em julgado da decisão que ampara a execução, o que torna precária e instável a medida constritiva. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação se evidenciaria na dependência exclusiva da agravante em relação à pensão bloqueada, comprometendo sua subsistência e a de seus dependentes, em afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Com base nos fundamentos apresentados, a agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja reconhecida a ilegalidade da penhora e vedada qualquer expropriação de valores antes do trânsito em julgado, salvo mediante caução idônea prestada pelos exequentes. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada sob o ID 77266704, determinou a intimação da agravante para trazer aos autos os documentos necessários a comprovação da situação de hipossuficiência financeira alegada. A agravante peticionara no ID 77502534, juntando os documentos complementares nos IDs 77502535 a 77502541. O benefício da gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente fora indeferido por meio da decisão de ID 77559324. Comprovante do recolhimento do preparo recursal no ID 77711892. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O cumprimento provisório de sentença originário decorre da ação de execução n. 0727732-31.2023.8.07.0003, na qual os exequentes/agravados figuravam como fiadores em contrato de locação comercial celebrado com a empresa PRONTOCEI Multiclínicas LTDA. Em embargos à execução n. 0734818-53.2023.8.07.0003, os fiadores alegaram que o contrato locatício fora substancialmente modificado — quanto ao prazo e valor — sem suas respectivas anuências, circunstância que os exoneraria da obrigação fidejussória. A tese foi acolhida parcialmente, com a extinção da execução em relação aos embargantes, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Além disso, a sentença proferida nos autos dos embargos à execução condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios, inicialmente fixados em 10% sobre o valor da causa, posteriormente majorados para 12% por força de acórdão proferido pela e. 8a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1967692 – ID 236933787 - página 289, na origem). Fora interposto recurso especial, ainda pendente de julgamento. Não obstante a extinção da execução quanto aos fiadores, verificou-se que a exequente havia levantado valores indevidamente, o que ensejou o ajuizamento do cumprimento provisório de sentença, com o objetivo de restituição dos montantes indevidamente recebidos, acrescidos de correção monetária, juros legais e honorários de sucumbência. Inicialmente, conforme dispõe o artigo 520 do Código de Processo Civil, o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso sem efeito suspensivo deve seguir os mesmos moldes do cumprimento definitivo. Nesse passo, conforme os artigos 995 e 1.029, § 5o, do CPC, sabe-se que o Recurso Especial não possui efeito suspensivo automático (ope legis). Assim, não se verifica o alegado error in procedendo alegado pela agravante. De mesma sorte, o cumprimento provisório não autoriza medidas expropriatórias sem a prestação de caução, conforme o art. 520, IV, do CPC. Todavia, há que se diferenciar os atos de constrição (como a penhora) dos atos de expropriação (como o levantamento do valor pelo credor). Dessa forma, o bloqueio de valores via SISBAJUD, como ocorreu nos autos de referência, é considerado um ato de constrição e não de expropriação. Para este ato, não se exige a prestação de caução, porquanto sua finalidade é apenas garantir o juízo. A caução se torna necessária apenas em uma fase posterior, caso o credor deseje levantar o depósito do valor penhorado antes do trânsito em julgado do título executivo, o que, repise-se, não ocorreu no caso. A corroborar o entendimento exarado acima, é o seguinte precedente desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. EXEQUIBILIDADE. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 520 DO CPC. RISCO DE DANO GRAVE. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art . 520 do CPC, o caráter provisório do cumprimento de sentença não retira a exequibilidade do título executivo judicial constituído em acórdão reformador da sentença, sendo certo que entendimento contrário significaria negar a própria existência do cumprimento provisório de sentença, o qual se alicerça exatamente na ausência do trânsito em julgado do provimento judicial passível de impugnação por recurso desprovido de efeito suspensivo. 2. Não há previsão legal quanto à exigência de caução no momento da propositura do cumprimento provisório de sentença, sendo necessária a prestação da garantia, por força do art. 520, inc . IV, do CPC, apenas nos casos em que haja o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem a transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, o que não se afigura na presente hipótese, uma vez que o cumprimento provisório de sentença encontra-se ainda em fase incipiente de impugnação à penhora deferida no rosto dos autos indicados pela parte exequente. 3. Não demonstrado nos autos que o prosseguimento da execução provisória é manifestamente suscetível de causar à parte executada (Agravante) grave dano de difícil ou incerta reparação, consistente no comprometimento da atividade empresarial por ela exercida, descabe, no caso em tela, a atribuição de efeito suspensivo ao feito. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (TJ-DF 07424541620228070000 1738914, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 16/08/2023) Por fim, saliente-se que fora determinada a realização de diligências via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e não o bloqueio de valores recebidos a título de pensão como indica a recorrente. Na eventualidade de constrição de numerário que preencha a referida natureza, é que se poderá discorrer acerca de eventual impenhorabilidade. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizada a concessão da tutela vindicada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025 às 18:48:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora